Tribunal: TCU
Processo: 001.150/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Marcelo Feijó de Mello, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.150/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Élvio Bueno Garcia (XXX.959.868-XX); June Ho Lee (XXX.177.668-XX); Marcelo Feijó de Mello (XXX.368.378-XX); Márcia Maiumi Fukujima (XXX.593.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade do cômputo ponderado de tempo de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria com fundamento no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, haja vista o disposto no art. 26 da referida emenda.